Tribunal: TJBA
Processo: 8137651-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137651-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRO SERGIO DODE DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO MILER SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandro Sérgio Dode de Jesus contra sentença do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor alegou cobrança indevida de faturas de energia elétrica acima do consumo médio, resultando em parcelamento forçado para evitar corte no fornecimento, e pleiteou indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida em virtude de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a situação justifica a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação dos serviços, conforme previsto nos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

O histórico de consumo demonstrado nos autos revela aumento abrupto e atípico a partir de janeiro/2022, sem qualquer justificativa técnica apresentada pela Coelba, caracterizando falha na prestação do serviço e ausência de cumprimento do dever de informação.

A concessionária não apresentou provas de vistoria, laudo técnico ou qualquer medida efetiva que explicasse a elevação do consumo, limitando-se a alegações genéricas, sem se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da medição, a cobrança deve ser recalculada com base na média dos seis meses anteriores, em atenção ao princípio da modicidade tarifária e à Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

A devolução em dobro dos valores pagos a maior é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ no EAREsp 676608/RS, bastando a violação da boa-fé objetiva, ainda que não configurada má-fé da concessionária.

A situação não configura abalo moral indenizável, pois não houve suspensão do fornecimento, nem inscrição em cadastro restritivo de crédito, tratando-se de dissabor que não extrapola os limites da vida cotidiana, conforme entendimento consolidado pelo TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, III, 14, 22, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.09.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8003539-69.2020.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.09.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000725-45.2016.8.05.0172, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
º 8137651-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRO SERGIO DODE DE JESUS e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238